Tribunal: TJDFT
Processo: 0737492-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0737492-49.2019.8.07.0001 EMBARGANTES: CELSO RENATO D ÁVILA, TEREZINHA FURLANETTO D ÁVILA EMBARGADOS: BAR E WISKERIA BRASÍLIA LTDA, JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA, DENISE WAISROS PEREIRA, ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA, VALTER PEREIRA DE MELO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por CELSO RENATO D’AVILA e OUTRA contra despacho de mero expediente desta Presidência, que determinou a remessa do agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Sustentam, em síntese, que houve omissão quanto ao pedido de homologação do acordo formulado na petição de ID no 34037481. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE.DESCABIMENTO. 1. Os despachos de mero expediente são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório que têm por função impulsionar o feito, daí porque, nos termos do disposto no art. 1.001 do CPC/2015, deles não cabe recurso. (...) (AgInt no AgInt no RtPaut no REsp 1825459/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 26/2/2021). Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. No entanto, em razão do acordo entabulado entre o autor da demanda e alguns dos requeridos (ID no 34037481), inclusive com a notícia de que a dívida já foi integralmente paga, intimem-se os agravantes para, no prazo de 05 (cinco) dias, informarem se persiste o interesse no processamento do agravo em recurso especial por eles interposto. Em não havendo interesse, retornem os autos conclusos para homologação da desistência do recurso. Caso contrário, remeta-se o agravo ao STJ, consoante determinado no despacho de ID no 34072989, baixando-se, em seguida, os autos ao juízo de origem para as providências cabíveis em relação à transação realizada no ID no 34037481, considerando que não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso constitucional. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018